Tribunal: TJMT
Processo: 1044937-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044937-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 316 E 487, I, AMBOS DO CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –

TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONFIGURADA – CDA CANCELADA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –
ART.
85, § 11º, do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1044937-40.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOÃO DIAS FILHO
,

acolheu a

exceção de pré-executividade
, nos seguintes termos (ID.

178790281):

“
Vistos.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por
JOÃO DIAS FILHO
, qualificado nos autos, em face do
ESTADO MATO GROSSO
, com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da presente ação de execução fiscal sustentando:
a)
ausência de notificação válida no processo administrativo; e
b)
ilegitimidade passiva. Ao final postula a procedência do incidente para declarar a nulidade do
Auto de Infração n. 108121
, do Processo Administrativo Ambiental n. 426797/2016 e da CDA n. 2021450322, extinguindo a presente Execução Fiscal. Juntou documentos nos Ids. 105800862 a 105800872.

Instado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à exceção no Id. 106838169. Em síntese, argumentou a necessidade de dilação probatória, a inexistência de nulidade e ausência dos requisitos legais para a suspensão da execução. Nesses termos, pugnou pela rejeição da presente exceção.

É o relato.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(TJMT. Processo n. 53293/2017. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.12.2017. Publicado no DJE em 11.12.2017).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

1.1. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

A parte excipiente/executada formulou pretensão objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da presente ação de execução fiscal.

Nesses termos, para suspensão da execução fiscal, o entendimento do c. STJ é no sentido de que a exceção de pré-executividade poderá ter o efeito de suspensão do Executivo Fiscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução,
quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo
,
de modo que sequer se mostra necessária prévia autorização judicial para sua realização/depósito.

Assim, em que pese o depósito prévio não constituir condição de procedibilidade, constitui faculdade da parte requerente que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Vejamos:

"
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SEM A GARANTIA DO JUIZO. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em exceção de pré-executividade, indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal. 2. A questão posta nos presentes autos cinge-se na possibilidade de suspensão do feito executivo, mediante oferecimento de exceção de pré-executividade. 3. Com efeito, Araken de Assis leciona que: "o oferecimento da exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 265), e da execução, em particular (art. 791), encontram-se taxativamente previstos".
4. De acordo com o STJ, admite-se a suspensão da execução fiscal, quando da oposição da exceção, apenas na hipótese excepcional em que se equipare, em todos os requisitos, à suspensão exarada nos embargos à execução, ou seja, somente nos casos em que o débito fiscal se encontre regularmente garantido pelo executado, o que não é a hipótese dos autos.
5. Em casos excepcionais, é possível a concessão de efeito suspensivo à execução com base no poder geral de cautela do magistrado (art. 798 do CPC), bem demonstrados o risco na demora e a aparência do bom direito. 6. Todavia, a agravante não apontou qualquer circunstância que pudesse justificar a concessão de efeito suspensivo sem a garantia do juízo. De fato, o Magistrado Federal de primeira instância fundamento que os créditos tributários - incluídos os relativas às competências do ano de 2004 - foram constituídos com base em valores declarados pelo próprio contribuinte pela entrega de declaração (DCG) em 10/12/2011, não se mostrando razoável a alegação de prescrição".
(TRF-5 - ta de mostrando razoável a alegação de prescrição. 7. Agravo de instrumento AG: 15246520144050000, Relator: Desembargador Federal Roger' Julgamento: 15/04/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 24/04R014). [sem destaque no original].

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.

1.2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O requerente sustenta sua ilegitimidade passiva em relação ao
Auto de Infração n. 108121 de 21.7.2016
, cuja responsabilidade administrativa ambiental foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 426797/2016
.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados nos autos,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, o excipiente sustentou ser parte ilegítima em relação a conduta descrita no
Auto de Infração n. 108121 de 21.7.2016
, eis que teria vendido o imóvel para José Nei Vargas Gindri e sua esposa Lorena Maria Basso, muito antes do cometimento da infração ambiental, sendo a autuação de responsabilidade do novo adquirente.

Isso porque, o requerente
juntou aos autos o contrato particular de compromisso de compra e venda
(Id. 105800866) do imóvel rural denominado Fazenda Manada
, datado de 19.3.2014. Contudo, tal documento não é hábil para comprovação da transferência da propriedade do imóvel, o que

se daria apenas com o registro da escritura pública de transmissão do bem ao adquirente que é o único ato capaz de produzir semelhante efeito perante terceiros.

Assim, somente o registro da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis

competente possui o condão de transferir a propriedade do imóvel, e, enquanto não se

proceder o registro, o alienante continua ser havido como dono do imóvel, conforme

preceitua o artigo 1245, §1º, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Do aludido dispositivo, percebe-se que a alienação de imóvel não se perfaz com a simples tradição e/ou posse. Para tanto, imprescindível a complementariedade por meio de um ato complexo, qual seja, o registro.

A respeito do tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam:

“Em linhas gerais, o Direito Brasileiro perfilhou o caminho do meio – ou seja, o sistema romano – ao adotar a teoria do título e do modo em matéria de aquisição de propriedade. Sem registro não se adquire,
inter vivos
, a propriedade de bem móvel (art. 1.245 do CC). Não basta título para gerar efeito translativo (v.g., escritura pública, instrumento particular, carta de sentença e formal de partilha), pois determinante é o modo aquisitivo, ou seja, o registro.”
(Curso de Direito Civil. Direitos Reais. 9ª ed. rev. atual. e ampl. Salvador: JUSPODIVM, 2013. p. 364).

Ao referirem-se a constitutividade como um dos atributos do registro, os mesmos autores explicam:

“É o efeito básico do registro imobiliário. É traduzido como princípio da inscrição. O registro do título translativo é indispensável à aquisição da propriedade imobiliária inter vivos (art. 1.245, caput, CC). Portanto, no período que medeia a outorga do título aquisitivo e o registro, o alienante continuará a ser havido como dono da coisa (art. 1.245, §1º, do CC).

[...].

Como modo de aquisição, portanto, o registro produz efeitos ex nunc, jamais retroagindo à aquisição da propriedade imobiliária à época da formalização do título. Com efeito, no período anterior ao registro, o alienante ainda é o proprietário e arcará com as obrigações propter rem. A fim de evitar prejuízos patrimoniais, cumpre-lhe buscar a tutela inibitória de fazer, com imposição de astreintes, como forma de compelir o adquirente a efetuar o registro do título com celeridade.”
(Obra citada p. 372).

Conforme acentuado acima, não basta o título para gerar efeito translativo da propriedade imóvel (exemplo da escritura pública). Imprescindível o registro. A jurisprudência assim tem se manifestado. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. INCONFORMISMO COM DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. LEGTIMIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ISOLADA DO RELATOR.

1. "Os argumentos da petição recursal devem impugnar direta e especificamente os fundamentos da decisão agravada, cabendo inclusive arguir que o caso concreto não admitiria a decisão singular; não basta à parte, simplesmente, repetir a fundamentação do recurso 'anterior'" (CARNEIRO, Athos Gusmão - Recurso Especial, Agravos e Agravo Interno, 4 ª Edição, Forense).

2.
A escritura pública de compra e venda não se presta, por si só, a comprovar que a agravante não é mais a efetiva proprietária do imóvel, haja vista que o registro ainda permanece em seu nome, em que pese o longo tempo já decorrido desde a lavratura da escritura
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJPR. Agravo n. 415328401. 2ª Câmara Cível. Relator VALTER RESSEL. Julgado em 05-6-2007). [sem destaque no original]

Portanto,
rejeito
a alegação de ilegitimidade passiva.

1.3. DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte excipiente/executada alega nulidade da notificação acerca do Auto de Infração n. 108121 de 21.7.2016, realizada por edital no processo administrativo n. 426797/2016 e cerceamento da ampla defesa e contraditório, ao argumento que seu domicílio nunca foi indefinido ou desconhecido, nem tampouco foi constatado pela administração o fato de se encontrar em local incerto ou não sabido, tendo conhecimento da autuação do referido processo administrativo, apenas com a citação da presente ação de execução.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1º -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
. [sem destaque no original]

Considerando, ainda, a data em que foi proferida a Decisão Administrativa n. 4648/SGPA/SEMA/2020 (Id. 105800864 - Pág. 51/54) – 15 de outubro de 2020 –, deve-se atentar, ainda, as disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT)
, que passou a viger a partir de 1º-11-2013.

A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
:

“Art. 2º
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro
,
anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...].

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

[...].

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

In casu
, infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 426797/2016 apresentada (Id. 105800864), que a correspondência com aviso de recebimento, destinada a notificação do autuado/excipiente a respeito do
Auto de Infração n. 108121 de 21.7.2016
, foi enviada para o endereço
Rua Tombador, n.25, Apto 1002, Miguel Sutil – Fazenda Manada, Cuiabá (MT)
, cuja correspondência foi devolvida
“Ao Remetente”
pelo motivo
“desconhecido”
(Id. 105800864 - Pág. 18/19), ensejando, em seguida, a notificação por meio do
Diário Oficial n. 26944 de 20.01.2017
(Id. 105800864 - Pág. 43), infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia do excipiente/autuado no referido procedimento administrativo.

Não obstante o endereço para o qual foi enviada a carta registrada com aviso de recebimento constasse do Auto de Infração, não há que se falar em endereço desconhecido ou que o autuado estivesse em local incerto ou não sabido a permitir a notificação por edital, na medida em que no próprio Relatório Técnico n. 8728658/DUDTANGARA/SURA/2016 de fiscalização (Id. 105800864 - Pág. 22) elaborado pela administração, constava o endereço correto à época, e, inclusive atual, qual seja:
Rua Marcos Pereira da Luz, 25, Ed. Manhattan, Ap 1002, Miguel Sutil, Cuiabá (MT)
, conforme documentação apresentada pelo excipiente nos Ids. 107911105, 107911107 e 107911109.

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, de modo a assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Merece registro, por oportuno, que o endereço informado pelo Estado para citação do executado na presente ação fiscal constou o endereço correto (Id. 83321784), com efeito positivo, divergindo daquele em que foi enviada a carta registrada com aviso de recebimento no processo administrativo, a fim de demonstrar a notificação do autuado acerca do Auto de Infração n. 108121, o que demonstra que o ente público tem ciência do real domicílio do executado, restando demonstrada a irregularidade.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados no
Processo Administrativo n. 426797/2016
e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento forma, tendo em vista que a parte requerente não foi regularmente notificada a respeito do
Auto de Infração n. 108121
, lavrado em
21.7.2016
, motivo pelo qual o acolhimento do pedido, objetivando o cancelamento do Auto de Infração, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

ACOLHO EM PARTE
a exceção de pré-executividade interposta por
JOÃO DIAS FILHO
em face do ESTADO DE MATO GROSSO para
DECLARAR
a nulidade do
Auto de Infração n. 108121 de 21.7.2016
, por consequência, dos atos posteriores praticados âmbito do
Processo Administrativo n. 426797/2016
, inclusive do crédito não tributário constante na
CDA n. 2021450322
,

inscrita em
06.12.2021
.

2.2. JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.432,21 (vinte mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que todas as correspondências foram encaminhadas no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, qual seja, Rua do Tombador, n.° 25, Apto 1002, Miguel Sutil, Cuiabá, MT, CEP 78048-350.

S
u
stenta que os avisos de recebimentos retornaram sem cumprimento, com a informação “ausente”. Em razão disso, foi realizada a intimação via edital, conforme dispõe o art. 121 da Lei Complementar n.° 38/1995.

Assevera que, ao contrário do que alegado pelo excipiente/recorrido,
“(...)
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios
”.

Argumenta que, a notificação por edital funciona como substitutiva da via usual,
“(...)
quando esta se apresentar infrutífera, recolocando o procedimento em sua marcha regular, e sem que implique em violação ao contraditório ou à ampla defesa”
.

Consigna que,
“(...)
não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o excipiente fora devidamente notificado via edital, de todos os atos processuais, nos moldes previstos em lei, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo”
.

Pontua, ademais, que anular a citação por edital
“(...)
representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu”
.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
requer
seja o presente recurso
conhecido e provido
para
reformar
a sentença hostilizada nos termos alinhavados nestas razões recursais.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 178790287, por via das quais a parte apelada requer, preliminarmente, a extinção do processo, por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1044937-40.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOÃO DIAS FILHO
,

acolheu a

exceção de pré-executividade
(ID.

178790281).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
15.12.2021
, com a presente ação,
em face da ora apelado,

JOÃO DIAS FILHO
,

visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2021450322, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 204.322,14 (duzentos e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, observa-se a parte executada, citada, no dia 22.11.2022, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de notificação válida no processo administrativo.

Impugnação juntada no ID. 178790266.

Sobreveio, então,
a sentença, na data de 09.02.2023, por via da qual declarada a nulidade do auto de infração e, por consequência, dos atos posteriores praticados no âmbito do processo administrativo.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões recursais, a parte apelada arguiu, preliminarmente, a violação aos princípios da dialeticidade, afirmando que o apelante se limitou a reproduzir a mesma matéria da impugnação à exceção, sem atacar os fundamentos da sentença exarada.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo
”.

E, da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte recorrida, observa-se que a parte impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do seu pedido de reforma.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

No mérito,

observa-se que a insurgência recursal se restringe em analisar a legalidade da citação por edital realizada no procedimento administrativo.

O
Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental a autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

No ambiente da justiça estadual, a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente o
u por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual disciplina, no art. 4.º, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido,

como transcrevo:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência”.

Do mesmo modo, o
Decreto Estadual n.º 1436/2022, que entrou em vigor após a revogação do supratranscrito decreto, em 18.07.2022, determina que:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o

ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4º A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação
”.

Logo, nota-se que a citação por edital é uma medida excepcional, a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o processo, verifica-se que o órgão ambiental enviou um aviso de recebimento destinado à notificação do autuado/excipiente para o endereço localizado na Rua Tombador, número 25, Apartamento 1002, na Fazenda Manada, bairro Miguel Sutil, em Cuiabá, MT. No entanto, a correspondência foi devolvida com a informação de "desconhecido" (ID. 178790257, pág. 19), o que levou à notificação subsequente por meio do Diário Oficial n.° 26944/2017 (ID. 178790257, pág. 43).

Diante disso, constata-se a inexistência de comprovação de que houve prévia tentativa de notificação do autuado por outro meio idôneo. Concluo, portanto, que é nula de pleno direito a intimação por edital, uma vez que obstou a apresentação de defesa no procedimento administrativo.

Ademais, é importante ressaltar que, embora a parte recorrente sustente que a correspondência foi enviada para o endereço constante do sistema da SEMA, observa-se que o Relatório Técnico n.° 8728658/DUDTANGARA/SURA/2016 elaborado pela administração apresentou o endereço correto do recorrido, sendo este inclusive utilizado neste feito para citar a parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3º E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5º, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Importante ressaltar que, embora as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitem a infratora às sanções administrativas ambientais, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Destaca-se, ainda, que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, diante das irregularidades, observa-se que a r.sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, entendo que é admissível a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11º, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024